Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia dando conta de possíveis irregularidades no município de Anajatuba/MA, relacionadas à contratação de empresas de fachada ou que não tinham condição de prestar os serviços para os quais foram contratadas, a pagamentos por serviços não-executados, a nomeações ilegais e à ausência de publicidade de atos administrativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades praticadas na gestão de Sydnei Costa Pereira, prefeito do município de Anajatuba/MA, relacionadas à contratação de empresas de fachada ou que não tinham condição de prestar os serviços para os quais foram contratadas, a pagamentos por serviços não-executados, a nomeações ilegais e à ausência de publicidade de atos administrativos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Sydnei Costa Pereira e James Arnoldo Mendes Costa em relação às audiências determinadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 1554/2023-TCU-Plenário ; 9.3. aplicar a Sydnei Costa Pereira e James Arnoldo Mendes Costa, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.